Tribunal: TCU
Processo: 006.662/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT/RS - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2302/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Jackson Guterres dos Santos, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou, como irregularidade, a concessão de quintos/décimos referentes a períodos sobrepostos de exercício de função de confiança/cargo em comissão, gerando pagamentos indevidos; considerando que, conforme histórico de funções exercidas pelo interessado constante da fl. 247 da peça 3, o interessado, de fato, incorporou 6/10 ou 3/5 de FC-1, 2/10 ou 1/5 de FC-2 e 2/10 ou 1/5 de FC-4, nos termos da redação original do art. 62 da Lei 8.112/90 c/c o art. 3o da Lei 8.911/94, conforme consta do ato de peça 3, de modo que a sobreposição de períodos lançados no sistema e-Pessoal não levou a concessão indevida de parcelas de quintos/décimos ou a pagamentos irregulares em virtude de inserção indevida no referido sistema; considerado, entretanto, que há parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas após 8/4/1998; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, da 2a Câmara; considerando que, neste caso, há comprovação nos autos de que a concessão da parcela impugnada tem suporte em decisão judicial transitada em julgado, pois o nome do interessado constou da lista de associados que foram apontados pela Anajustra, na petição inicial (peça 10), como beneficiários da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 29/01/2021, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que os pareceres da unidade instrutora e do MPTCU foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato; considerando que após os referidos pareceres nos autos foi editada a Resolução-TCU no 353, de 22 de março de 2023, que prevê, no inciso II do art. 7o, o registro em caráter excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que se amolda ao presente caso; e considerando, por fim, que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, na hipótese que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU no 353/2023 em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria de Jackson Guterres dos Santos e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato, em atenção ao decidido no RE 638.115/CE; c) expedir a determinação consignada no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 006.662/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jackson Guterres dos Santos (XXX.805.100-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à AudPessoal que retifique no sistema e-Pessoal os períodos de exercício de funções de confiança/cargos em comissão exercidos pelo interessando, levando em consideração os dados contidos na fl. 247 da peça 3.